Tribunal: TJMT
Processo: 1014140-15.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014140-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ASSOC DOS SARGENTOS,SUBTENETES E OFICIAIS.ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Quanto ao recebimento de indenização da denominada “etapa fardamento” somente é devida nos casos em que o fardamento obrigatório não é gratuitamente fornecido pelo Estado e, para provar a aquisição do fardamento, competia ao ora Agravante, proceder a juntada das notas fiscais atinentes à aquisição daquele, uma vez que, conforme consignado em minha decisão, tal verba se destina justamente a indenizar o servidor com despesas de aquisição de uniforme de uso obrigatório.

2.

Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de liminar apresentado pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da Ação Declaratória no. 1036464-70.2018.811.0041, interposta pelo Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Sustenta a Agravante que, a lei que disciplina o direito ao fardamento (Lei Complementar n° 555/2014) prevê que o Estado deverá entregar um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, conforme disposto nos artigos 63 e 128 do ordenamento jurídico supracitado.

Diz que, nos anos de 2016 e 2017, os representados pela Agravante não perceberam o conjunto de fardamento necessário ao desempenho de suas funções sem qualquer motivo ou justificativa relevante do Agravado.

Defende que, diante do não cumprimento do disposto no art. 128 da Lei Complementar no 555/2014, o artigo 129 da mesma lei, determina que o Estado deve pagar a ajuda fardamento aos militares, de forma anual, no importe de 30% (trinta por cento) da remuneração destes.

Assevera que, a demora na concessão do provimento jurisdicional implicará em majorar ainda mais os prejuízos experimentados pelos representados pela Agravante em virtude da recusa ilegal em adimplir a ajuda fardamento fixada nos termos da legislação.

Assim, requer a concessão da medida liminar, a fim de que o Agravado efetue o pagamento aos militares ora representados o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração referente a ajuda fardamento dos anos de 2016 e 2017 de cada um dos ora representados pela Agravante, nos exatos termos do artigo 129 da LC no. 555/2014.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

Esta Relatora indeferiu o pedido liminar, conforme se verifica do ID n. 4993055.

Contra a mencionada decisão, a Recorrente apresentou recurso de agravo interno, o qual, à unanimidade, foi desprovido por esta Câmara de Direito Público (ID n. 7094528),

A Associação, sustentando a existência de omissão no acórdão, opôs embargos de declaração, os quais, também, à unanimidade, foram rejeitados.

Ocorre que, mais uma vez, a Associação opôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição, ao argumento de que a ajuda fardamento não possui natureza indenizatória, os quais, também, restaram rejeitados.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido pugna pelo desprovimento do recurso. (ID n. 5615226)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 6126935), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a manifestação ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de liminar apresentado pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da Ação Declaratória no. 1036464-70.2018.811.0041, interposta pelo Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Recorrente apresentou Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória no. 1036464-70.2018.811.0041, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Requerido efetuasse o pagamento aos militares representados, do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração a ajuda fardamento dos anos de 2016 e 2017 de cada um dos representados, nos termos do artigo 129 da Lei Complementar no. 555/2014.

O auxílio fardamento inicialmente previsto aos militares estaduais nos artigos 78 a 80 da Lei Complementar no 231/2005, foi posteriormente alterado pela Lei Complementar no 244/2006, que acrescentou o art. 80-A na LC no 231/05, posteriormente revogada pela Lei Complementar no 555/2014, estabelece em seus artigos 128 e 129 que:

Art. 128. Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1o
Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2o Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129.
O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.
(Redação vetada pelo Governador, mantida pela Assembleia Legislativa)

Parágrafo único. O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.
[Destaquei].

Assim, a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o fardamento não foi fornecido, mas adquirido com recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso obrigatório.

Posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 244, publicada em 17 de abril de 2006, foi introduzido o artigo 80-A à Lei Complementar no 231, de 15 dezembro de 2005, que alterou a sistemática anterior. Veja-se:

Art. 80-A - Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação,
sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo
. (Incluído pela LC 244 de 17 de abril de 2006
).

(Negritei)

Verifica-se que, restou atribuído o caráter condicional para a devida indenização, qual seja, a sua concessão depende da comprovação de que o fardamento não foi concedido pela Corporação.

Em consequência, em 4 de outubro de 2006, o Poder Executivo editou o Decreto no 8.178/2006, para regulamentar a questão, que dispõe nos seus arts. 1o e 2o e §§:

Art. 1o - Os fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar - FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e de Ensino PM/BM,
seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I - Subseção V da Lei complementar no 231, de 15 de dezembro de 2005. (Sem grifo no original)

Art. 2o - Para efeito deste Decreto, considera-se fardamento aqueles descritos nos Regulamentos de Uniformes das respectivas corporações os quais serão adquiridos anualmente e distribuídos,
observados os critérios estabelecidos nas tabelas constantes dos Anexos I e II.

§ 1o Os Alunos-à-Oficial os Cabos e Soldados receberão as peças de fardamento de acordo com as características das atividades por eles exercidas, obedecendo as periodicidades constantes das tabelas dos Anexos I e II, neste Decreto.

§ 2o As peças de fardamento, acessórios e apetrechos não constantes das tabelas dos Anexos I e II deste Decreto, serão adquiridas e distribuídas de acordo com a demanda necessária e atenderão as peculiaridades das atividades exercidas ao cumprimento do serviço. (Sem grifo no original)

Entrementes, após a regulamentação do art. 80-A (ocorrida em 4 de outubro de 2006), a referida indenização passa a ser devida somente nos casos em que o fardamento obrigatório não seja gratuitamente concedido pelo Estado, e exista prova da aquisição do fardamento com a juntada das notas fiscais atinentes.

Nesse mesmo sentido, trago os seguintes julgados deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME – BOMBEIRO MILITAR – BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LC No 231/05 E ART. 80-A DA LC No 244/06 E DECRETO ESTADUAL no 8.178/2006 – INDENIZAÇÃO DEVIDA SOMENTE NO PERÍODO ENTRE O DIPLOMA CONCESSIVO E A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO REGULAMENTADOR – DATA NATALÍCIA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI – DIREITO NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

Faz jus à indenização de fardamento, prevista no art. 78, § 1o, da Lei Complementar no 231, de 15.12.2005, o militar estadual que completou aniversário no intermédio entre a vigência do diploma concessivo e a promulgação do Decreto no 8.178, de 4.10.2006, que regulamentou o art. 80-A, da mesma lei que alterou a sistemática do benefício.

O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC no 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento, se não houver o fornecimento do fardamento e mediante a prova documental, quanto à aquisição material pelo próprio militar.

(Apelação/ Remessa Necessária 116238/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 7/11/2016, publicado no DJE 16/11/2016) (Destaquei).

Destaco que, o auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC no 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do fardamento.

Desse modo, o auxílio fardamento tem sido considerado como verba de caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR MILITAR - “ETAPA FARDAMENTO” - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO - PREVISÃO LEGAL DA LEI COMPLEMENTAR No 231/2005 (15/12/2005) E A EDIÇÃO DO DECRETO No. 8.178/2006 (04/10/2006) - PERÍODO POSTERIOR - EXIGÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.1. Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas e julga antecipadamente a lide.2
- O militar incorporado nas fileiras da carreira após o advento da Lei Complementar no. 244/2006, somente terá direito a indenização “etapa fardamento” se demonstrar que o uniforme não foi fornecido pela Corporação, ou que despendeu de valores para a aquisição, uma vez que, somente será devida, independente de comprovação, entre o período da vigência da Lei Complementar no. 231/2005 (15/12/2005) e a edição do Decreto no 8.178/2006 (04/10/2006).

(Ap 7536/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE FARDAMENTO C/C INDENIZAÇÃO – BOMBEIRO MILITAR – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA - APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32 - BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LC N. 231/05 E ART. 80-A DA LC N. 244/06 E DECRETO ESTADUAL N. 8.178/2006 – INDENIZAÇÃO DEVIDA INCONDICIONALMENTE APENAS NO PERÍODO ENTRE O DIPLOMA CONCESSIVO E A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO REGULAMENTADOR – INDENIZAÇÃO PARA O PERÍODO SUBSEQUENTE SOMENTE MEDIANTE PROVA DOCUMENTAL QUANTO À AQUISIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para a propositura da ação, de qualquer natureza, contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32, de modo que deve ser afastada, na hipótese, a aplicação do Código Civil. Precedentes: AgRg no REsp n. 969.681/AC, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 17/11/2008; AgRg no REsp n. 1.073.796/RJ, Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1/7/2009; AgRg no Ag 1.230.668/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/5/2010; AgRg no AREsp 69.696/SE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012.O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental, quanto à aquisição do material e se não houver ocorrido o fornecimento do fardamento.
(Ap 25881/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, publicado no DJE 25/10/2018).

Dessa forma, não tendo o Agravante apresentado elementos novos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela

Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020